Tribunal: STJ
Processo: 0192618-41.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 49241 - SP (2025/0192618-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
PROCURADORES: FELIPE FLEURY FERACIN - SP332173
GUSTAVO DE FARIA VALIM - SP414286
AGRAVADO
: ADRIANA DONIZETE PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FELIPE - SP110475
ANDRÉA RODRIGUES RIBEIRO - SP322960
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
NA
FUNÇÃO
DE
MERENDEIRA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO DESTA CORTE. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
Caso em que o acórdão recorrido negou provimento à apelação do
1.
município, ora reclamante, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer o direito da
autora ao fundamento de que "das provas dos autos, aliada à
circunstância do exercício da mesma função da servidora desde o seu
ingresso nos quadros ativos da Administração, que apontam para a
violação do direito Anegoudicional de insalubridade devido nos
períodos ingresso nos quadros ativos da Administração".
Em nova análise, evidencia-se que a presente reclamação não se
2.
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico
(art. 105, I, f, da CF c/c o art. 187 do RISTJ e o art. 988 do CPC/2015),
visto que inexistente decisão desta Corte proferida no caso concreto,
Documento eletrônico VDA50434499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d8a84ac8-502f-48d9-8bc0-f378004d7d54

sendo certo que o reclamante está utilizando a via eleita como
sucedâneo recursal para reformar decisão que lhe foi desfavorável, o
que não se deve admitir, consoante jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
04/09/2025
10/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco
Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50434499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/09/2025 20:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: d8a84ac8-502f-48d9-8bc0-f378004d7d54

AgInt nos EDcl na RECLAMAÇÃO No 49241 - SP (2025/0192618-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
PROCURADORES: FELIPE FLEURY FERACIN - SP332173
GUSTAVO DE FARIA VALIM - SP414286
AGRAVADO
: ADRIANA DONIZETE PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FELIPE - SP110475
ANDRÉA RODRIGUES RIBEIRO - SP322960
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL.
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE
NA
FUNÇÃO
DE
MERENDEIRA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO DESTA CORTE. DESCABIMENTO DE UTILIZAÇÃO
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
Caso em que o acórdão recorrido negou provimento à apelação do
1.
município, ora reclamante, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer o direito da
autora ao fundamento de que "das provas dos autos, aliada à
circunstância do exercício da mesma função da servidora desde o seu
ingresso nos quadros ativos da Administração, que apontam para a
violação do direito Anegoudicional de insalubridade devido nos
períodos ingresso nos quadros ativos da Administração".
Em nova análise, evidencia-se que a presente reclamação não se
2.
enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no ordenamento jurídico
(art. 105, I, f, da CF c/c o art. 187 do RISTJ e o art. 988 do CPC/2015),
visto que inexistente decisão desta Corte proferida no caso concreto,
Documento eletrônico VDA50088191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 289d8504-3bcf-47e4-bc20-c95ad2f7f696

sendo certo que o reclamante está utilizando a via eleita como
sucedâneo recursal para reformar decisão que lhe foi desfavorável, o
que não se deve admitir, consoante jurisprudência desta Corte Superior.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Vargem Grande
do Sul/SP contra decisão de fls. 50-54 que não conheceu não
reclamação, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas
no ordenamento jurídico (art. 105, I, f, da CF c/c o art. 187 do RISTJ e o
art. 988 do CPC/2015).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 82-84).
O agravante, em suas razões, argumenta que ao contrário do
consignado no
a reclamação "não foi utilizada como
decisum
substitutivo recursal", e que "não houve a esperada apreciação zelosa da
Reclamação, o que contraria e viola os dispositivos e princípios
constitucionais e legais, inclusive os princípios da legalidade, da
proteção da confiança, da isonomia e da segurança jurídica explícitos
nos artigos 8o e §4o do artigo 927 do CPC.".
Impugnação às fls. 101-107.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015,
devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50088191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 289d8504-3bcf-47e4-bc20-c95ad2f7f696

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Trata-se de reclamação (alínea "f" do inciso I do art. 105 da
Constituição Federal e inciso II do art. 988 do Código de Processo Civil
de 2015), com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Vargem
Grande do Sul - SP, ora agravante, contra acórdão proferido pela 6a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que
negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer o direito da
autora à percepção de adicional de insalubridade desde que iniciou a
função de merendeira.
No tocante ao direito do adicional de insalubridade devido, o
reclamante argumenta que a " autoridade das decisões do STJ foi e está
sendo constantemente contrariada e ignorada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo, pois houve indevida condenação ao pagamento do adicional
de insalubridade ao período que antecede a data do laudo".
Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar,
originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e
garantia da autoridade de suas decisões, bem como para garantir a
observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de
competência, nos termos dos art. 105, I, f, da CF c/c o art. 187 do
Regimento Interno do STJ e o art. 988 do CPC/2015.
No caso, o acórdão recorrido negou provimento à apelação do
município, ora reclamante, mantendo a sentença que julgou
parcialmente procedente ação ordinária para reconhecer o direito da
autora ao fundamento de que "das provas dos autos, aliada à
circunstância do exercício da mesma função da servidora desde o
seu ingresso nos quadros ativos da Administração, que apontam para a
violação do direito Adicional de insalubridade devido nos
períodos ingresso nos quadros ativos da Administração, que apontam
Documento eletrônico VDA50088191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 289d8504-3bcf-47e4-bc20-c95ad2f7f696

para a violação do direito Adicional de insalubridade devido nos
(grifo
períodos efetivamente trabalhados nas condições insalubres."
nosso).
Dessa forma, em nova análise, evidencia-se que a presente
reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no
ordenamento jurídico (art. 105, I, f, da CF c/c o art. 187 do RISTJ e o
art. 988 do CPC/2015), visto que inexistente decisão desta Corte
proferida no caso concreto, sendo certo que o reclamante está utilizando
a via eleita como sucedâneo recursal para reformar decisão que lhe foi
desfavorável, o que não se deve admitir, consoante jurisprudência desta
Corte Superior.
No mesmo sentido, destacam-se os seguintes julgados, envolvendo
inclusive o mesmo reclamante, ou seja, o Município de Vargem Grande
do Sul - SP, todos com trânsito em julgado: Rcl n. 47.895/SP, Ministro
Teodoro Silva Santos, DJEN de ; Rcl n. 48.609, Ministro Herman
Benjamin, DJEN de
; Rcl n. 48.119/SP, Ministro Francisco
27/2/2025
Falcão, DJe de
; Rcl n. 48.074/DF, Ministra Maria Thereza
04/2/2025
de Assis Moura,
DJe de ; Rcl n. 47.900/DF, Ministro Herman
23/9/2024
Benjamin, DJe
de .
.
17/9/2024
14/8/2024
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA50088191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:28
Código de Controle do Documento: 289d8504-3bcf-47e4-bc20-c95ad2f7f696

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt nos EDcl na Rcl 49.241 / SP
Número Registro: 2025/0192618-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020641520218260653 100206420218260653
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE
: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
PROCURADORES : FELIPE FLEURY FERACIN - SP332173
GUSTAVO DE FARIA VALIM - SP414286
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
INTERES.
: ADRIANA DONIZETE PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FELIPE - SP110475
ANDRÉA RODRIGUES RIBEIRO - SP322960
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL
PROCURADORES : FELIPE FLEURY FERACIN - SP332173
GUSTAVO DE FARIA VALIM - SP414286
AGRAVADO
: ADRIANA DONIZETE PEREIRA ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RODRIGO FELIPE - SP110475
Documento eletrônico VDA50399204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 756c0b11-5d4f-4334-bc8d-0847d963765c

ANDRÉA RODRIGUES RIBEIRO - SP322960
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECLAMADO
: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:38:30
Código de Controle do Documento: 756c0b11-5d4f-4334-bc8d-0847d963765c